Tribunal: TJSP
Processo: 3004155-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Reversão de cota-parte. Fase de cumprimento. Decisão que fixa honorários de sucumbência em 6% do proveito econômico. Impossibilidade de aplicação da chamada "equidade inversa", não só por se tratar de regra de exceção, que não se amolda ao caso, mas principalmente porque os critérios para apuração da verba já restaram definidos quando da fase de conhecimento.

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Reversão de cota-parte. Fase de cumprimento. Decisão que fixa honorários de sucumbência em 6% do proveito econômico. Impossibilidade de aplicação da chamada "equidade inversa", não só por se tratar de regra de exceção, que não se amolda ao caso, mas principalmente porque os critérios para apuração da verba já restaram definidos quando da fase de conhecimento. Acolhimento do pedido que resultaria em ofensa à coisa julgada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3004155-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados RENATA CHRISTINA NEGRISOLLO
FIRMO FERRAZ e PAULA CHRISTINA NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
2
VOTO N° 36282
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3004155-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADA: RENATA CHRISTINA NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ E
OUTRA
MM. JUIZ: DR. JOSÉ GOMES JARDIM NETO
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte. Reversão de
cota-parte. Fase de cumprimento. Decisão que fixa
honorários de sucumbência em 6% do proveito
econômico.
Impossibilidade
de
aplicação
da
chamada “equidade inversa”, não só por se tratar de
regra de exceção, que não se amolda ao caso, mas
principalmente porque os critérios para apuração da
verba já restaram definidos quando da fase de
conhecimento.
Acolhimento
do
pedido
que
resultaria em ofensa à coisa julgada. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV da decisão de fls. 134 dos autos do pedido de
cumprimento de sentença formulado por RENATA CHRISTINA
NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ E OUTRA, decisão esta que fixou os
honorários advocatícios em 6% do valor do proveito econômico
obtido.
Na demanda originária as autoras pleiteavam
a reversão da cota-parte da pensão outrora recebida pela avó em
virtude do falecimento de ex-servidor estadual. Julgado procedente o
pleito, as autoras requereram inicialmente o cumprimento da
obrigação de fazer e, na sequência, a apresentação pela requerida de
informes oficiais referentes aos valores não pagos a fim de permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
3
elaboração da conta.
A SPPREV apresentou documentos indicando o
cumprimento e também os demais referentes aos valores (fls.
69/78). As requeridas então apresentaram os cálculos do montante
devido, respeitada a prescrição, num total de R$4.199.210,00,
sobrevindo impugnação defendendo que o valor correto seria de
R$3.583.426,58. Foi então rejeitada a impugnação, sendo a
requerida condenada no pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da diferença da
execução, nos termos do artigo 85, §3o, I, c.c. §4o, III, do CPC (fls.
116/118).
As requeridas então opuseram embargos de
declaração apontando omissão no ponto relativo à fixação de
honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento, que à
época ficou postergada para o atual momento processual. Após
resposta da embargada, foi proferido o decisum combatido.
Nas razões recursais a SPPREV afirma que,
em vista da baixa complexidade do processo e do princípio da
duração razoável do feito, entende que os honorários deveriam
observar o art. 85, §8o, do CPC, ou seja, por equidade. Estipular a
verba no percentual de 6% em uma causa cujo proveito econômico é
superior a R$4.000.000,00 seria manifestamente desproporcional,
em contrariedade à jurisprudência e doutrina que admitem a fixação
de honorários por equidade em casos. Salienta a existência da regra
da equidade inversa nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
4
permite condenação em valor fixo e inferior a 10% do valor da causa,
notadamente quando o valor da causa é alto. Cita precedentes.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo (fls. 14), a parte contrária apresentou resposta (fls.
18/23). Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Nas causas onde for parte a Fazenda Pública,
o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para fixação dos
honorários de sucumbência, a qual deve tomar por base o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, observados os limites
dos incisos I a V e respeitados os critérios do §2o. Caso não haja
condenação principal ou for impossível mensurar o proveito
econômico, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa.
Diferentemente do sustentado nas razões
recursais, não “existe” a regra da equidade inversa no §8o do art. 85
do CPC. Tal verbete estabelece, em caráter apenas subsidiário, a
possibilidade de fixação por apreciação equitativa naquelas demandas
onde o proveito econômico for inestimável/irrisório ou com valor da
causa muito baixo. Para as causas de valor muito alto, a possibilidade
de fixação equitativa decorre de interpretação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
5
Pela leitura do texto legal, tem-se claro que só
cabe o arbitramento da verba de sucumbência com base na equidade
em casos excepcionais. Não obstante, a 2a Turma da Corte Superior,
em julgado recente, vislumbrou a possibilidade de aplicação conjunta
das regras dos §§ 3o e 8o do art. 85, com o intuito de evitar o
enriquecimento ilícito ou desproporcional, afirmando ser
“(...)
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar
a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado (...)”1.
Este entendimento, pela possibilidade de
fixação por apreciação equitativa nos casos em que a verba arbitrada
se mostra excessivamente alta, também foi adotado por esta E. 2a
Câmara no julgamento da apelação no 1027691-51.2016.8.26.00532.
Ocorre que o acórdão lá proferido foi anulado pela Corte Superior
com menção expressa a julgamento anterior de sua 3a Turma,
segundo o qual "(...) a equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente
pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa (...)”3, com determinação de retorno daquele feito para outro
acórdão fosse proferido com observância dos critérios previstos no
1 2 REsp 1789913/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.
2 DJe 05.10.17.
3 AgInt no AREsp 983.554/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
6
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, para fixação dos honorários
advocatícios5.
Data maxima venia, não há, ao menos até o
presente momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e
aplicação da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente
opostos. Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos
recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança
jurídica ao provimento jurisdicional, esta julgadora vem adotando a
interpretação literal do texto legal, valendo-se da regra geral para a
fixação dos honorários de sucumbência, que deve ser em percentual
do proveito econômico obtido por ser ele perfeitamente aferível e não
ser muito baixo.
De qualquer forma, ainda que se adote o
entendimento oposto, no caso em tela isto se mostra impossível. É
que, quando da prolação da sentença, constou que os honorários
deveriam ser apurados com base no proveito econômico de cada
autora, consoante cópia apresentada com a contraminuta (fls. 27). E
no acórdão restou expressamente consignado que a definição do
percentual da verba teria lugar no momento da liquidação do julgado,
considerada também a sucumbência recursal da SPPREV, tudo
conforme o disposto no art. 85, §4o, inciso II, e §11, do CPC. Ou
seja, não cabe mais falar em fixação com base em equidade, sob
pena de afronta à coisa julgada.
5 AREsp 1415050/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, em decisão monocrática, DJe 07.03.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004155-97.2020.8.26.0000 -Voto no 36282
7
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora